Tribunal: STF
Processo: RHC 254464
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ESTELIONATO, FURTO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FALSA IDENTIDADE E MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso “[...] nas penas do no art. 171, caput; art. 121, § 2º, I, III, IV e V; art. 211; art. 155, § 4º, II, duas vezes n/f do art. 71; art. 155, caput; art. 171, caput, quatro vezes n/f do art. 71; art. 171, caput c/c art. 14, II, duas vezes n/f do art. 71; art. 154-A, caput; e art. 307, todos do Código Penal; além do art. 32, § 1º-A, seis vezes n/f do art. 71 e § 2º, duas vezes n/f do art. 71, da Lei nº 9.605/98; todos n/f do art. 69 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, iniquidades que não se verificam no caso.



    4. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    5. A decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 312, combinado com o art. 313, § 2°, ambos do referido Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.